Tribunal: STF
Processo: Pet 12034
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Ordinário (eDoc. 189) interposto contra acórdão exarado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial (eDoc. 184).



    Em breve síntese, o Recurso Especial foi inadmitido no Tribunal Regional Federal da 5ª Região por intempestividade, razão pela qual foi interposto Agravo em REsp (eDoc 123).



    Na Presidência do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 133), o recurso não foi conhecido, o que motivou a interposição de Agravo Regimental (eDoc. 136). Na oportunidade, o recorrente pugnou pela concessão de habeas corpus de ofício, verbis: 



    “Da decisão agravada temos:



    ‘Mediante análise do recurso de EDSON GERALDI, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 11/07/2022, sendo o agravo somente interposto em 29/07/2022.



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.’



    No entanto, consoante se depreende das razões em recurso especial, a demanda comporta deferimento de ordem de HC de ofício por esta corte.”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do pedido (eDoc. 145).



    A 6ª Turma do c. STJ desproveu o agravo, reconhecendo a intempestividade recursal (eDoc. 161).



    A Defesa interpôs Embargos de Declaração (eDoc. 166) sob o fundamento de omissão quanto ao “pedido de habeas corpus de ofício”. Nas contrarrazões, o MPF opinou pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos (eDoc. 176).



    Por unanimidade, a 6ª Turma rejeitou os aclaratórios (eDoc. 184). Não foram observadas omissões e, quanto à concessão da ordem “de ofício”, o relator asseverou ser "descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção" (AgRg no AREsp n. 2.082.575/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 17/5/2022.)



    A Defesa, então, interpôs Recurso Ordinário em face do acórdão que, alegadamente, denegou o pedido de habeas corpus (eDoc. 189).



    Intimado, o MPF não apresentou manifestação no prazo legal (eDoc. 201).



    Vieram os autos a esta Corte, remetidos pelo c. STJ.



    Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido. A peça inicia-se nos seguintes termos: 



    “EDSON GERALDI, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, inconformado com a r. decisão de fls 1010, interpor Recurso Ordinário Constitucional com fulcro no artigo 102, III1, “a” da Constituição Federal combinado com a Lei 8038/90.” [...]



    Em que pese o notável saber jurídico da colenda turma do STJ, merece reforma o venerando acordão que denegou o pedido de Habeas Corpus impetrado pelo acusado, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:”



    Quanto ao arcabouço normativo invocado, vê-se que na Lei 8.038/90 não há menção à hipótese em foco. A Constituição Federal, por seu turno, dispõe em seu art. 102, inciso II, “a”:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; (...)



    O habeas corpus referido no texto traduz-se na ação autônoma assegurada pelo art. 5°, LXVIII da constitucional; é o remédio constitucional manejável quando há risco ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção: “LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    Quanto ao cabimento do recurso ordinário em habeas corpus, leciona Uadi Bulos:



     



    “Três são os requisitos constitucionais para a interposição do recurso ordinário:



    1°) que exista julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar ou Tribunal Superior do Trabalho de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção



    2°) que esse julgamento dos Tribunais Superiores tenha ensejado decisão originária, isto é, em única instância, sem que tenha reformulado ou mantido qualquer decisum anterior;



    3°) que a decisão tenha sido denegatória. O termo decisão denegatória abrange as decisões de mérito e as decisões que extinguem o processo sem julgamento do mérito”. (Constituição Federal Anotada. 10ª ed., Saraiva: 2012. Fls. 1091-1092). (grifo próprio)



    Referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial. Não há falar em denegação de habeas corpus, quando sequer houve impetração de habeas corpus ou foi o recurso convertido pelo órgão julgador no remédio heroico. 



    Isso porque, como assentou a 6ª Turma do c. STJ: “(é) descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio”. Se o órgão julgador não visualizou a alegada ilegalidade flagrante (apontada como fundamento) para a Turma conceder habeas corpus de ofício, não pode esta Corte Suprema lhe substituir, admitindo a fungibilidade (que a Turma julgadora não aplicou, reitere-se) e, em sequência, partir dessa premissa (de existência de HC denegado) para examinar o recurso original do recorrente como se se tratasse de recurso ordinário em habeas corpus conhecido pelo c. STJ. 



    É evidente, portanto, que a evocação - pelo recorrente - de “habeas corpus ‘de ofício” se deu para tentar superar a intempestividade do recurso, que levou à sua inadmissibilidade. 



    Em situações que tais, a orientação jurisprudencial desta Corte, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, vejam-se, por todos, os seguintes julgados: 



    “[…] 1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido. (Pet 9663 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/7/2022)



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES.



    1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas.



    2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Pet 7518 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/6/2018)”



    “[…] 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 



    3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos. 



    4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 



    5. Agravo regimental não provido. (Pet 5951 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 01/06/2016).



    Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Aparentemente há equívoco na petição, pois o inciso III trata do recurso extraordinário.